Tribunal: TJDFT
Processo: 0731910-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0731910-97.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GREGORY LUIZ RIBEIRO CORREA E OUTROS APELADO: LANCIANO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Ante a formulação materializada pelos autores/apelantes através do derradeiro petitório que formularam[1] quando reconheceram o desaparecimento do objeto desta ação e do apelo, acolho a manifestação como DESISTÊNCIA, e, homologando-a, com fulcro no artigo 998 do novo Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, coloco termo ao inconformismo, negando-lhe trânsito. Operada a preclusão, tornem os autos ao ilustrado juízo originário para materialização do decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 68106458